Tribunal: TJDFT
Processo: 0718347-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE INJÚRIA QUALIFICADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. PENA-BASE REDIMENSIONADA. CIRCUNSTÃNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME INERENTE AO TIPO PENAL. CENSURABILIDADE DECOTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Consuma-se o crime de injúria qualificada (art. 140, § 3o do Código Penal) quando se constata que a acusada agiu com vontade livre e consciente de denegrir a honra subjetiva das vítimas, utilizando-se, para tanto, de adjetivações preconceituosas inerentes a injúria racial, restando, pois, comprovada a autoria e materialidade do delito.
2. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável à ré.
3. A prática de crime de injúria racial em ambiente público e na presença de outras pessoas extrapola os elementos do tipo penal e justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime.
4. A demonstração, pela vítima, de abalo psicológico ao prestar seu depoimento em audiência se revela inerente ao próprio tipo penal, devendo ser decotada a valoração negativa das consequências do crime imposta pelo juízo de origem.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.